Tribunal: TJDFT
Processo: 0706830-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Em 24.02.2021, o Plenário da Corte Suprema, por maioria, apreciando o Tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao RE 1.287.019/DF, “assentando a invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”. Na mesma oportunidade, modulou os efeitos da decisão para que produza efeitos a partir de janeiro de 2022. Ficaram ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso, caso dos autos.
2. Tratando-se o ICMS de tributo indireto, o direito parte autora de reaver o que foi pago está condicionado à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, conforme disposto no art. 166 do CTN e enunciado de súmula 546 do STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 1.076 dos recursos repetitivos, afirmou que “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
4. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código.
5. Remessa oficial não conhecida. Apelação do Distrito Federal conhecida e provida em parte. Apelação da sociedade de advogados conhecida e provida.